Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712792-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RICARDO CASTRO SILVA D E S P A C H O Tendo em vista que incumbe ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do CPC) determino a remessa dos autos ao CEJUSC/SEG, ficando suspensa a tramitação do presente processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator